Tribunal: CARF
Processo: 10580.720273/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.720273/2008-18
ACÓRDÃO
2102-003.350 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARGARIDA MARIA DE CARVALHO REGO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do
contribuinte titular ou de seus dependentes, quando comprovadas
mediante documentação hábil e idônea na forma da legislação de regência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução de despesa médica no valor de R$
4.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles
(suplente convocado(a)), Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose
Marcio Bittes (Presidente).

Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.350 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720273/2008-18
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de notificação de lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física
– IRPF correspondente ao ano calendário de 2004, para exigência de crédito
tributário, no valor de R$ 28.821,59, incluída a multa de ofício no percentual de
75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da notificação
de lançamento, o crédito tributário foi constituído em razão de terem sido
apuradas as seguintes infrações:
a) dedução indevida com dependente, no valor de R$ 1.272,00. A glosa foi
motivada pela falta de comprovação da relação de dependência;
b) dedução indevida a título de despesas médicas, no valor de R$ 45.629,28. A
glosa foi motivada pela falta de comprovação das referidas despesas; e
d) dedução indevida a título de despesas com instrução, no valor R$ 1.998,00. A
glosa foi motivada pela falta de comprovação da referida despesa.
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação, às
fls. 02/06, alegando, em síntese, que acostou aos autos a documentação
comprovando as deduções glosadas, e que não havia sido apresentada antes em
razão do curto prazo que lhe foi concedido para apresentação destes
documentos. Especialmente no que diz respeito à glosa da dependente Marília
Gabriela Rego Viana, acostou o termo de guarda e responsabilidade, bem como a
certidão de nascimento. Foi comprovada, também, a despesa de instrução com a
citada dependente mediante apresentação dos documentos comprobatórios
desta dedução. No tocante às despesas médicas glosadas, junta relatórios
médicos, recibos de pagamento e informe anual de rendimentos destacando a
despesa com Sul América no valor de R$ 4.563,16.
Por fim, postula a restituição do imposto pago indevidamente, pois entende que a
base tributável foi majorada gerando um imposto a maior de R$ 151,87. Em razão
do montante das despesas médicas, foi determinada diligência fiscal para que o
órgão de origem intimasse o contribuinte a apresentar a documentação
comprobatória do efetivo pagamento (cópia de cheques, extratos bancários, etc.)
aos profissionais mencionados na intimação fiscal.
Em resposta à intimação, a impugnante argumenta, em resumo (fls. 88/89), que
não dispõe da documentação comprobatória do efetivo pagamento pois a
contribuinte sequer é mais correntista do banco no qual possuía conta à época do
fato gerador. Aduz ainda que realizou a maior parte do pagamento das despesas
médicas em dinheiro e que a renda mensal da interessada apresenta
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.350 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720273/2008-18
3
disponibilidades de recursos suficientes para fazer frente a todos os pagamentos
realizados.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004
DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
É cabível a glosa de despesas não comprovadas.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
É possível perante a legislação tributária considerar como dependente do
contribuinte, na condição de neta com guarda judicial, pessoa que,
comprovadamente, possui até vinte e quatro anos de idade.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As deduções de despesas médicas estão condicionadas à comprovação com
documentos hábeis e idôneos. Para se gozar do abatimento pleiteado com base
em despesas médicas, não basta a disponibilidade de um simples recibo, sem
vinculação do pagamento ou a efetiva prestação de serviços.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/11/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 30/11/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que
(i) as afirmações indicadas na decisão de piso carecem de respaldo legal e são, com
todo o respeito, apenas especulações infundadas da autoridade fiscal. Isso porque a autoridade
fiscal está agindo de forma discricionária, o que vai contra a natureza vinculada da atividade
administrativa;
(ii) a recorrente é uma pessoa idosa com sérios problemas de saúde, necessitando
de cuidados médicos específicos devido ao desgaste natural associado à idade avançada e às
condições médicas;
(iii) a recorrente apresentou todos os documentos necessários para comprovar suas
despesas médicas, que foram rejeitados de forma arbitrária. A tentativa de inverter o ônus da
prova para a recorrente, exigindo comprovações financeiras adicionais, é injustificada e fere seus
direitos legais;
(iv) a recorrente agiu de boa-fé ao apresentar seus documentos, que são suficientes
para respaldar suas deduções legais conforme previsto na legislação tributária.
É o relatório.

Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.350 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720273/2008-18
4
VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a ausência dos requisitos para fruição da dedução de despesas
médicas pelos recibos apresentados nos autos.
Importante ressaltar que, ao contrário do alegado pela DRJ, a intimação para
fiscalização não requisitou a prova do efetivo pagamento. Tal exigência ocorreu em diligência
realizada posteriormente. Assim, tenho, para mim, que tal exigência não pode ser vinculada à
recorrente, sob pena de inovar na fundamentação da autuação, competência que é defesa à
autoridade julgadora. Portanto, tenho que a análise recursal deve se reservar à regularidade dos
recibos apresentados pela recorrente.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo,
deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a exigir
provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções declaradas.
Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma vez que ele
pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o)
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o.
No entanto, entendo que os requisitos para atender ao comando normativo acima
transcrito encontram-se presentes aos recibos emitidos pelo profissional Antonio Luis Rego, que
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.350 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720273/2008-18
5
totalizam o valor de R$ 4.000,00. Pelo conjunto comprobatória apresentados nos autos, é de se
restabelecer sua dedutibilidade.
Em relação aos demais profissionais médicos, o fato é que, apesar de reafirmar seu
inconformismo por meio de recurso voluntário, remanesce a falta de atendimento aos requisitos
legais para aceite dos recibos, como já indicado corretamente pela DRJ. O recorrente poderia ter
diligenciado aos profissionais da saúde para obter o recibo com as informações complementares
solicitadas pela legislação, saneando a inconsistência inquinada no lançamento fiscal.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Das despesas médicas.
Quanto à glosa das despesas médicas, confrontando os valores deduzidos na
DIRPF/2005, às fls. 76/80, com os documentos acostados aos autos na fase
impugnatória, constata-se somente é cabível a dedução no valor de R$ 6.129,28.
No quadro a seguir estão discriminadas as despesas declaradas, bem como, os
motivos que justificam a manutenção parcial da glosa:

Notas:
A) Sobre as despesas médicas, aquelas declaradas como realizadas com Sinderval
da Purificação, Julio Silvio e Antonio Luis Rego, foi verificado ter sido gasto pelo
contribuinte, em apenas um ano calendário, a quantia de R$ 11.000,00 com
tratamento odontológico. A impugnante trouxe somente recibos que descrevem
de forma genérica os serviços prestados. Ademais, nos recibos emitidos por
Sinderval e Julio não estão indicados o nome do paciente e de quem efetuou o
pagamento, assim como, não consta o endereço do profissional. Sem tais
elementos, os documentos são considerados inábeis para a comprovação da
despesa médica, conforme prevê o art. 80, § 1o, incisos II e III, do RIR/1999.
B) Comprovante não apresentado.
C) Nos recibos apresentados constam apenas a descrição genérica do serviço
executado, como também não informam o endereço do profissional. Cabe
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.350 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720273/2008-18
6
esclarecer que o endereço constante do relatório médico às fls. 67 pertence a um
estabelecimento hospitalar, enquanto que o recibo foi emitido pela pessoa física.
D) Refere-se à despesa com plano de saúde da dependente Marília Gabriela Rego
Viana. Comprovante apresentado aceito no julgamento.
E) Comprovação de pagamento a plano de saúde realizada por meio de informe de
rendimentos. Montante pago no ano compatível com a despesa individual com
plano de saúde. Comprovante apresentado aceito no julgamento.
F) O profissional prestador dos serviços é filho da notificada. Quanto ao recibo,
não consta o endereço do prestador.
Das despesas médicas. Recibos com indícios de inidoneidade.
Comprovação por outros meios.
Em resposta ao Termo de Diligência Fiscal lavrado em 06/01/2012, a impugnante
junta nova defesa na qual alega que o pagamento das despesas médicas foi feito
em dinheiro, e julga que já foram esclarecidas neste processo a origem e a
natureza de cada uma das despesas constantes de sua declaração de
rendimentos.
O artigo 8o da Lei no 9.250 de 26/12/1995, que dispõe sobre a base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos, preconiza:
Art. 8o. A base de cálculo do imposto devido será a diferença entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas , fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem com as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
O artigo 73 e § 1o do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, abaixo transcrito,
prevê que, a juízo da autoridade fiscal, todas as deduções estarão sujeitas à
comprovação ou justificação, e, portanto, poderão ser exigidos outros elementos
necessários à comprovação da despesa médica.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Em que pese serem admitidos como provas idôneas de pagamentos os recibos
fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado, nos casos em que
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.350 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720273/2008-18
7
se configure incerteza quanto à idoneidade do documento, pode a autoridade
julgadora solicitar provas da efetividade do pagamento mediante cópia de
cheques nominativos e de extratos bancários, por exemplo.
No caso concreto, o sujeito passivo apresentou despesas médicas em valores
exagerados e recibos incompletos (em alguns casos sem identificar o nome da
paciente e endereço do profissional, etc.).
De acordo com o art. 80 do RIR/99, a dedução da despesa médica na declaração
de rendimentos limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento.
Com efeito, as dúvidas suscitadas acerca da autenticidade dos documentos dão
subsídios para a exigência de outros meios de provas subsidiárias. Nesse sentido,
foi solicitado ao interessado que apresentasse as devidas comprovações com
relação aos efetivos pagamentos, tais como cópias de cheques, extratos bancários
e demonstração de saque bancário (quando o pagamento for efetuado em
dinheiro). Ressalte-se que o pagamento de despesas em espécie (dinheiro) é uma
opção do contribuinte, no entanto, para despesas que podem ser deduzidas da
base de cálculo do imposto de renda, o contribuinte deve se precaver com meios
de comprovação do seu efetivo pagamento.
Os recibos, como meras declarações, são provas relativas, válidos entre as partes
para efeito de quitação de débitos, todavia insuficientes perante terceiros como
prova do pagamento que atestam, cabendo ao interessado, em caso de dúvida,
comprová-los mediante apresentação de provas materiais. É o que decorre do
artigo 368 do Código de Processo Civil:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado,
ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
(grifei).
Assim, havendo indícios de inidoneidade, seja pelos valores excessivos das
despesas, seja pelo não atendimento de exigências previstas na legislação, é
indispensável que o interessado apresente provas materiais dos fatos que alega, e
não meras declarações.
Neste compasso, há respaldo em diversos acórdãos do Conselho de Contribuintes
(atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais):
IRPF DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E OUTRAS DEDUTÍVEIS A efetividade
do pagamento a título de despesas odontológicas não se comprova com mera
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.350 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720273/2008-18
8
exibição de recibo, mormente quando o contribuinte não carreou para os autos
qualquer prova adicional da efetiva prestação dos serviços e existem fortes
indícios de que os mesmos não foram prestados (Ac. 1oCC 10244154/2000)
IRPF DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS COMPROVAÇÃO
Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta
a disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do pagamento ou a efetiva
prestação de serviços. Essas condições devem ser comprovadas quando restar
dúvida quanto à idoneidade do documento ( Ac. 1o CC 10243935/1999)
IRPF DESPESAS MÉDICAS DEDUÇÃO
Inadmissível a dedução de despesas médicas, na declaração de ajuste anual, cujos
comprovantes não correspondam a uma efetiva prestação de serviços
profissionais, nem comprovado os desembolsos. Tais comprovantes são inaptos a
darem suporte à dedução pleiteada. Legítima, portanto, a glosa dos valores
correspondentes, por se respaldar em recibo imprestável para o fim a que se
propõe (Ac. 1o CC 10416647/ 1998)
COMPROVAÇÃO. Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas
médicas, não basta a disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do
pagamento ou a efetiva prestação de serviços. Essas condições devem ser
comprovadas quando restar dúvida quanto à idoneidade do documento (Acórdão
CSRF/011.458/1992 DOU 19/01/1995)
Quanto ao argumento de que os extratos bancários solicitados não podem ser
apresentados pelo fato da interessada não ser mais correntista do banco, não
merece guarida. A dedução da despesa médica da base de cálculo do imposto
devido é uma faculdade do contribuinte, cabendo a este se precaver com meios de
comprovação do seu efetivo pagamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para restabelecer a dedução de despesa médica, no valor de R$ 4.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 150
DF CARF MF
Original